Tribunal: STF
Processo: ARE 1582611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL — Garantia da autoridade de decisão do Tribunal — Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial — Efeitos do julgado modulados pela sentença de primeiro grau — Afronta à decisão da Instância Superior —Sentença cassada para que outra seja proferida em seu lugar -Prejudicial afastada -Reclamação procedente”. (eDOC 7, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, XXXV e LV; 93, IX; e 150, I e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao dar provimento à reclamação interposta pelo Município de Lorena, permitindo a cassação da sentença proferida nos autos da ação ordinária, negou vigência ao princípio processual que estabelece a unicidade recursal, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. 



    Argumenta-se que o Tribunal a quo determinou a cassação da sentença, por ter negado vigência à decisão da Corte Especial do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade do item 4.26 da lista de serviços da Lei municipal de Lorena 2.859/2003, que estabelecia a alíquota diferenciada (2%) para o serviço de planos de saúde prestado por cooperativa.



    Afirma-se que o Órgão Especial julgou a inconstitucionalidade da legislação municipal por vício formal, em razão da taxatividade da lista de serviços. Alega-se que, tendo em vista a inexistência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a parte recorrente seria devedora, de forma retroativa, do ISS incidente sobre a diferença de alíquota, com juros e multa.



    Defende-se que inexistiu ofensa à autoridade da Corte Especial do Tribunal, haja vista que, respeitando a declaração de inconstitucionalidade, a sentença vedou os efeitos pretendidos pelo município ao cobrar da recorrente o ISS de forma retroativa com juros e multa.



    Assevera-se que a declaração de inconstitucionalidade não poderia autorizar revisões de lançamento decorrentes de tributos recolhidos nos termos da lei vigente, em desrespeito a todos os princípios constitucionais que limitam o poder de tributar dos entes públicos.



    Afirma-se que, no caso dos autos, a parte recorrente recolheu o ISSQN com a alíquota diferenciada para os seus serviços, entendendo que se trataria de benefício concedido pelo legislador em razão da sua condição especial de sociedade cooperativa. Aduz-se que, não obstante houve posterior cobrança de dívida decorrente da inconstitucionalidade da lei municipal.



    Alega-se que a cobrança pelo município recorrido viola os princípios da segurança jurídica, proteção e confiança do contribuinte, a irretroatividade, anterioridade, o ato jurídico perfeito e a boa-fé ao se exigir que o contribuinte suporte o ônus da declaração de inconstitucionalidade de lei produzida pelo próprio município.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte questiona a procedência da reclamação que cassou sentença na origem, acerca da cobrança de dívida referente a recolhimento do ISSQN, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal 2.859/2003.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De início, reconheço a pertinência da presente reclamação (e ao que se verá no final, seu decreto de procedência), por meio da qual busca a reclamante a cassação da r. sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Lorena, por contrariar acórdão deste Órgão Especial lançado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2083645-59.2018.8.26.0000, de Relatoria do Des. Geraldo Wohlers.



    Reclamação, todos sabemos, é medida destinada a fazer com que o tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. Sua origem remonta à jurisprudência do STF, mas não ficou a ele restrita, estendendo-se hoje a todos os tribunais.C1)



    As decisões dos tribunais, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional, cabe a reclamação para que parte, o interessado eo MP possam fazer valer essa autoridade.



    (...)



    Certo, no entanto que a eficácia da decisão em controle abstrato (concentrado) de constitucionalidade, por intermédio de ADIn e ADC, é erga omnes e vincula a Administração Pública, o Poder Judiciário e os particulares (CF 102 § 2. 2). Portanto, afigura-se-nos adequada a utilização da reclamação para corrigir-se decisão que não observa decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade.



    (...)



    Consoante já observado, v. acórdão deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo - ementa e dispositivo a seguir reproduzidos - julgou procedente a ação proposta pelo Prefeito de Lorena para declarar inconstitucional o § 3°, do artigo 10, e o subitem 4.26da "Lista de Serviços", ambos da Lei n° 2.859/2003, com a redação determinada pelas Leis Complementares Os 29/2006 e 162/2013, sem qualquer modulação.



    (...)



    A sentença proferida na ação ordinária(Processo n° 1000568-39.2019.8.26.0323), em trâmite na 22 Vara Cível de Lorena, no entanto, desrespeita, escancaradamente, o decidido por este Órgão Especial, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade2083645-59.2018.8.26.0000.



    (...)



    Confrontados os textos, vê-se que a sentença efetivamente concedeu efeitos diversos ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade. De fato, ao determinar que o Município de Lorena se abstenha de efetuar lançamentos de ISSQN no período de janeiro 2014 a janeiro2019, entendendo que adeclaração de inconstitucionalidade das leis municipais não pode afetar situações anteriores, modifica o julgado deste Órgão Especial, concedendo efeitos que não foram atribuídos na ação direita de inconstitucionalidade.



    A estipulação de prazo de eficácia do aludido acórdão (90 dias após sua publicação), por certo acarreta mais uma mácula no julgamento de primeiro grau, eis que, repito, em momento algum houve modulação de efeitos na decisão que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais”. (eDOC 7, p. 4-14)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, assentou a procedência da reclamação, tendo em vista o desrespeito à decisão, com efeito vinculante, proferida pelo Órgão Especial daquela Corte, que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal.



    Desse modo, entender de modo diverso, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a discussão acerca do cabimento de reclamação envolve a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. A discussão, nos termos trazidos pelo ora agravante, passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 909.522 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.8.2016)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Supremo Tribunal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”.



    (ARE 1.476.456 AgR, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 15.4.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente